Tribunal: TJDFT
Processo: 0724822-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO. SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEÍCULO DO RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA. GUINCHO. BENS NO INTERIOR CARRO. NEGATIVA DA SEGURADORA. EXCLUSÃO DE COBERTURA DISPOSTA CLARA E EXPRESSAMENTE NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE SEGURO E NO MANUAL DE ASSISTÊNCIA A VEÍCULOS. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. Na inicial, o autor narrou que acionou a ré para solicitar o serviço de reboque do seu veículo da cidade do Rio de Janeiro para Brasília para o dia 24/11/2020. Afirmou que as bagagens que estavam no interior do veículo não foram enviadas com o carro, o que lhe causou danos materiais e morais.
3. Nas razões do recurso, a ré alega que a negativa de transporte dos itens que estavam dentro do veículo tem fundamento em cláusula contratual conhecida pelo autor. Assevera que, em verdade, tratava-se de mercadorias para revenda sem nota fiscal, acondicionadas em caixas lacradas. Afirma que, além da previsão contratual, não é lícito o transporte rodoviário de mercadorias sem notas fiscais. Argumenta que o veículo foi rebocado e a seguradora arcou com o transporte do autor até sua cidade, razão pela qual não há se falar ato ilícito ou falha na prestação do serviço a imputar-lhe o dever de reparar o autor por danos materiais e morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
6. O art. 54, §4o, do CDC, dispõe que as cláusulas restritivas de direitos do consumidor deverão ser redigidas com destaque, de modo a permitir a imediata e fácil compreensão, sob pena de serem tidas como excluídas do contrato, conforme entendimento jurisprudencial. Outrossim, rezam o art. 6o, III e art. 46 do CDC que é direito do consumidor a informação adequada e clara sobre produtos e serviços.
7. Na hipótese, não há controvérsia acerca da recursa da seguradora ré no transporte do veículo sem a retirada dos bens que estavam em seu interior. A controvérsia cinge-se, tão somente, em apurar se a conduta da ré causou danos materiais e morais ao autor.
8. Da análise dos documentos constantes no processo, constata-se que restou demonstrada a suficiência da informação prestadas ao consumidor acerca dos termos e condições do contrato de seguro, inclusive quanto às exclusões de cobertura.
9. A informação acerca da exclusão da cobertura dos bens no interior do veículo a ser transportado, consta tanto na cláusula 10.4, item “c” das Condições Gerais do contrato de seguro (ID 24955343, pág. 20) que dispõe, claramente, que “não estão compreendidos no presente seguro, salvo se contratada cobertura específica: c) Carga transportada;” (Grifo), como na lista da cláusula 1.5.6 (Exclusões gerais) do manual de assistência (ID 24955372, pág. 92) que indica dentre as exclusões de cobertura nos casos de assistência a veículos, as “despesas ou prejuízos decorrentes de roubo ou furto de acessórios do veículo, bagagem e objetos do usuário e/ou seus acompanhantes;” (Grifo).
10. Assim, a alegação de que não foi informado acerca da necessidade de retirar os bens do interior do veículo não é motivo suficiente para o segurado alegar surpresa, ante a expressa previsão contratual, que nada tem de abusiva, disposta de forma clara e legível, permitindo a compreensão do teor pelo consumidor, conforme determinação disposta nos artigos 46 e 54, §4o, ambos do CDC.
11. Necessário ressaltar que a incidência das regras consumeristas, não elide os termos e obrigações assumidas nos contratos entabulados, pois a essência do Código de Defesa do Consumidor é a proteção e defesa do consumidor, quando, na relação jurídica, firmada entre ele e o fornecedor se verificar práticas abusivas ou desproporcionais, as quais coloquem o consumidor em desvantagem desnecessária, exagerada ou restarem violados os direitos do consumidor[1].
12. Nesse cenário, constatada a exclusão expressa de cobertura no contrato livremente pactuado entre as partes, a alegação do autor de que não foi cientificado e orientado da necessidade de retirar os pertences que estavam no interior do carro não é motivo suficiente para subsidiar a condenação da ré ao pagamento de danos materiais ou morais em razão da negativa no transporte das referidas bagagens e mercadorias no veículo a ser transportado pelo guincho.
13. Por fim, após a retirada dos bens do autor, que foram deixados com a mãe do autor, o veículo foi transportado para Brasília e a seguradora arcou com o transporte do autor até sua cidade, o que leva à conclusão de que o objeto do contrato foi cumprido pela empresa ré.
14. Pelas razões expostas, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, é medida que se impõe.
15. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
16. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95)
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão 1278601, 07371532720188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)